Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Considerando que os embargos de declaração aviados em face do acórdão que resolvera os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.319.232/DF não foram providos de efeito devolutivo, deve ser retomado o curso processual do vertente agravo, nomeadamente porque aludido recurso, que fora municiado de efeito suspensivo, fora resolvido. Outrossim, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada resolvera a liquidação deflagrada no curso do cumprimento individual de sentença, de natureza provisória, que maneja o agravante, definindo o crédito que o assistiria, com a qual não se conformara. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas situações que comportam seu aviamento (CPC, art. 1.015). Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no decêndio legalmente assinalado para esse desiderato. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator